Tribunal: TJMT
Processo: 0001589-25.1997.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AGROPECUARIA CACIQUE LTDA
EGMAR STROHSCHEIN
ELENIR CECILIA SCARTON STROHSCHEIN
ENIO ERASMO SCARTON

Número do Protocolo: 108866/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de execução embasada em Cédula Rural, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, dada a incidência, na hipótese, do disposto na Lei Uniforme de Genebra (artigo 70, Decreto n° 57.663/66), cujo prazo é também aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente, nos processos com a tramitação regida pelo CPC/73, configura-se em havendo inércia do credor, por prazo superior ao de prescrição do direito material, sem a necessidade de haver a prévia intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito.
Não comprovada qualquer causa obstativa ou interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Recurso desprovido.
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AGROPECUARIA CACIQUE LTDA
EGMAR STROHSCHEIN
ELENIR CECILIA SCARTON STROHSCHEIN
ENIO ERASMO SCARTON

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1589-25.1997.8.11.0010, ajuizada pelo extinto BEMAT, em desfavor da Agropecuária Cacique Ltda. e Outros, que extinguiu a ação executiva, sob o fundamento da prescrição intercorrente.
Nas razões recursais, a fls. 108/115, sustenta ofensa ao rito do art. 921 do CPC, afiançando a necessidade de suspensão do processo por um ano, para então abrir vistas à Fazenda pública, e determinar o encaminhamento ao arquivo provisório.
Assenta, outrossim, que o reconhecimento da prescrição intercorrente, requer a oitiva da Fazenda na forma do §5º do art. 921 do CPC.
Atribui a inércia a máquina judiciária, quanto ao cumprimento de mandado de intimação da exequente e alega ofensa ao art. 10 do CPC/15.
Por tais fundamentos requer o provimento do recurso.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 113.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se os autos originários de Execução de Título Executivo Extrajudicial, consubstanciado na Cédula Rural Hipotecária n. RR-046/001/86.
O juízo a quo reconheceu a prescrição do crédito exequendo, e julgou extinto o feito executivo, na forma do art. 924, V, c/c art. 925, ambos do CPC/15.
Eis os fundamentos do édito judicial:
[...] No presente caso, trata-se de ação de execução de cédula de produto rural, a qual é regulado pelo Decreto-Lei n. 167/67, que, em seu artigo 60, dispõe que se aplicam à cédula de crédito rural as normas de direito cambial estabelecidas pela Lei Uniforme (Convenção de Genébra).
Destarte, ante a disciplina legal à qual está sujeito o título de crédito, em se tratando de pretensão destinada à percepção de importe retratado em cédula de crédito rural, o prazo prescricional incidente na espécie é de 03 (três) anos, contados do vencimento do título, consoante descreve o artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil
[...]
Assim, tendo permanecido o processo em arquivo provisório pelo prazo superior ao da prescrição do título de crédito, operou-se o instituto da prescrição intercorrente.
Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de seu crédito.
Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.
Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais, ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da CNGC.
Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC [...]

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso. Advoga a inercia do Poder Judiciário na determinação da intimação da exequente, e entende que o reconhecimento da prescrição intercorrente, requer a intimação da Fazenda Estadual.
Ressalta-se, inicialmente, que nos termos do entendimento do firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o novo CPC acerca da prescrição intercorrente somente aplica as demandas ajuizadas após a entrada em vigor do Código e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, o que não é o caso dos autos, haja vista que a execução foi ajuizada em 1989 e o arquivamento ocorreu em 2002, razão pela qual, a prescrição será analisada com fundamento no CPC revogado, como se infere da tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, sob o rito de incidente de assunção de competência, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO.DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. ATENDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. PARÂMETRO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistente a omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
3. O requisito do prequestionamento é imprescindível, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
4. A Segunda Seção desta Corte, para efeitos do art. 947 do NCPC, firmou as seguintes teses: 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. em 27/6/2018, DJe 22/8/2018).
[...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1559227/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Nesse contexto, infere-se dos autos que após vários comandos determinando a intimação do exequente, à época, o extinto BEMAT, para manifestar interesse no feito (fls. 99, 99v, 104v), foi determinado o arquivamento do processo, em 11.06.01 (fl. 105), até manifestação da parte interessada.
Após o arquivamento dos autos, cujo termo foi lavrado em 30.04.02 (fl. 105v) constata-se que o feito executivo ficou paralisado por mais de 16 (onze) anos, sem qualquer manifestação pelo Banco Apelante, então sucedido pelo Estado de Mato Grosso, tomando prosseguimento apenas em 16.08.18, com a prolação da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição intercorrente.
Desse modo, tem-se, claramente, que a atitude desidiosa do apelante foi o principal motivo para a extensa duração da presente demanda executiva, que se arrasta por mais de 30 (trinta) anos, dentro os quais, 16 (dezesseis) deles arquivados provisoriamente sem qualquer provocação do exequente.
Nessa esteira, em se tratando de execução embasada em Cédula Rural, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, dada a incidência, na hipótese, do disposto na Lei Uniforme de Genebra (artigo 70, Decreto n° 57.663/66), há de se aplicar, portanto, o referido prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Cito precedente: [1. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1408664/PR, j. 19/04/2018)]
Outrossim é prescindível a intimação do exequente para dar andamento ao feito para que se reconheça prescrição intercorrente, sendo apenas exigida a intimação para atender ao requisito do contraditório, (...) a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito. (...). Assim, desnecessária a intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1408664/PR, j. 19/04/2018)
2. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o exequente deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.
3. A prescrição intercorrente, nos processos com a tramitação regida pelo CPC/73, configura-se em havendo inércia do credor, por prazo superior ao de prescrição do direito material, sem a necessidade de haver a prévia intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito.(N.U 0010491-43.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.º DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- A Segunda Seção do STJ, em incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC, decidiu que, nos processos submetidos ao CPC/73, a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor. No caso concreto, o Agravante não promoveu os atos que lhe competia, sobretudo deixou transcorrer in albis prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.º, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo que pudesse interromper o prazo prescricional.
- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (N.U 0028614-89.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 6/3/2020).

Nada obstante, no caso em pauta, como demonstrado, em várias oportunidades a exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito executivo, e em que pese não tenha sido intimada antes da prolação da sentença, nas razões do apelo, não foi apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, de modo que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR